Tribunal: TJSP
Processo: 1007173-66.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA DA TAXA CONDOMINIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CORTE DECORRENTE DE CONDUTA DO PRÓPRIO AUTOR QUE DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO QUE PREMIARIA O DEVEDOR EM PREJUIZO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Recurso parcialmente

Ementa:
CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA DA TAXA CONDOMINIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CORTE DECORRENTE DE CONDUTA DO PRÓPRIO AUTOR QUE DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO QUE PREMIARIA O DEVEDOR EM PREJUIZO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Recurso parcialmente provido.